Tribunal: TJDFT
Processo: 0730900-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA EXCESSIVA. REDUÇÃO PELO JUÍZO. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO OCORRÊNCIA. BIS IN IDEM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CORRIGIDOS DE OFÍCIO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As partes, maiores e capazes, celebraram o acordo no âmbito da autonomia da vontade. Suas cláusulas não apresentam qualquer ilegalidade. Todavia, a aplicação da cláusula penal, na hipótese, é desproporcional.
2. Mesmo nas relações privadas, entre iguais, é possível excepcionalmente a interferência do Poder Judiciário no conteúdo do contrato. Uma das hipóteses expressamente previstas é justamente para reduzir a cláusula penal compensatória. Nos termos do art. 413 do Código Civil - CC, “a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) destaca que “é facultado ao órgão julgador, de ofício, reduzir o valor da cláusula penal caso evidenciado o seu manifesto excesso, inclusive em sede de cumprimento de sentença, desde que o título executivo não se tenha pronunciado sobre o tema" (AgInt nos EDcl no AREsp 1939211/GO, Quarta Turma, DJe de 17/12/2021).
4. Na hipótese, a fixação da multa de 40% sobre o saldo do contrato - apurado na data do encerramento antecipado - é excessiva. Ademais, a cumulação da multa por rescisão antecipada com a indenização do aviso prévio previsto para o mesmo fato, relacionado ao desfazimento do contrato, configura bis in idem e constitui pratica vedada, pois enseja enriquecimento ilícito da outra parte.
5. Estabelece o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, que os honorários advocatícios serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Há ordem de preferência entre as bases de cálculo previstas nos § 2o do art. 85 do CPC, em que se avança para a seguinte somente se o caso não se enquadrar na anterior.
6. Recurso conhecido e desprovido. Parâmetro dos honorários redefinido.